Tribunal: TJES
Processo: 5002506-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002506-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENESON ZUQUI e outros (3)

AGRAVADO: SERRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MERA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – FABRICANTE EXCLUÍDA E DISTRIBUIDORA MANTIDA NO POLO PASSIVO DA LIDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – AFASTADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidencia-se dos autos que, de fato, ambas as empresas que compuseram o polo passivo da lide utilizam o nome fantasia “Nutricau”, sendo que os sobrenomes dos sócios indicam se tratarem de pessoas da mesma família e que uma empresa realiza a fabricação e a outra o comércio atacadista dos produtos. Apesar disso, diante da ausência de identidade, ainda que parcial, entre o quadro societário das empresas e também de indícios de que haja relação de domínio/subordinação entre elas, não há que se falar em grupo econômico.

2.
As circunstâncias apontadas pelos agravantes e os documentos colacionados aos autos, notadamente os contratos sociais, elucidam apenas que existe uma relação entre as partes, mas sem interferência na gestão empresarial ou nas decisões tomadas, de modo que essa relação se caracteriza unicamente como a de representação comercial do produto, com a distribuição/revenda da mercadoria.

3.
Ademais, restou incontroverso nos autos que o veículo era de propriedade da empresa distribuidora e conduzido por um preposto seu, de modo que deve ser mantida a exclusão da empresa fabricante do polo passivo da lide.

4.
Não obstante, tal como apontado pelos agravantes, houve patente equívoco na parte dispositiva da decisão vergastada ao excluir também a empresa distribuidora

do polo passivo da lide, eis que a fundamentação do
decisum
foi somente no sentido de excluir a empresa fabricante e o preposto da empresa distribuidora, mas não a empresa distribuidora em si.

5.
Embora seja indubitável que a vítima fatal do acidente ocorrido no deslocamento da mercadoria se enquadra no conceito ampliado de consumidor, o que demanda a aplicação do CDC no caso concreto, essa constatação não permite a responsabilização solidária da empresa fabricante do produto.

6.
Isto porque, não se está diante daquelas hipóteses clássicas em que existe a figura do tomador e da empresa de transporte de carga envolvida no acidente, sendo pacífico que ambas devem responder solidariamente perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria, com base na teoria do risco-proveito. No caso em apreço, a empresa que transportou o produto se confunde com aquela que colheria o proveito com o trasporte da carga.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão primeva para que SERRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA seja mantida no polo passivo da ação principal, bem como para que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado ao caso concreto, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

GENESON ZUQUI, CLEUSILEIA ZUQUI FORESTI, JOELSON ZUQUI
e EIRA CRISNEY ZUQUI

em face da r. decisão, por cópia no evento 4505329, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SERRA COM
É
RCIO E DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA
e BENJOINO IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
, no que concerne ao recurso, excluiu as empresas agravadas do polo passivo da lide e rechaçou a tese de relação de consumo por equiparação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 4505324, os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
Do cotejo entre os CNPJ’s (anexo) das empresas em especial o nome fantasia se verifica que ambas empresas desfrutam do mesmo nome fantasia NUTRICAU, ou seja, usam o mesmo fundo de comércio no que tange a marca NUTRICAU
” (fl. 07); II) “
Quando se coteja os seus quadros de sócios (anexo) se verifica que ambas empresas são formadas pelo mesmo núcleo familiar. E ao se analisar as atividades econômicas principais, se verifica que a Benjoino Indústria e Comércio de Alimentos LTDA é a fabricante e a Serra Comércio e Distribuição de Polpas de Frutas LTDA é a comerciante atacadista
” (fl. 07); III) “
é incorreto afirmar que não há qualquer relação jurídica entre as empresas, eis que estão umbilicalmente ligadas. razão pela qual requer seja ser reformada a decisão interlocutória que excluiu as empresas do polo passivo
” (fl. 07); IV) “
Não houve na decisão qualquer fundamentação para que fosse excluída também a empresa Serra Comércio e Distribuição de Polpas de Frutas LTDA-ME, cuja exclusão do polo passivo esvaziaria os réus do processo
” (fl. 07); V) “
A Sra. Nilzete Basilio Zuqui, foi morta em acidente de trânsito causado por veículo dirigido por preposto das empresas rés, não tendo havido prova alguma que o veículo não estava em transporte de produtos, para ensejar a descaracterização da relação de consumo
” (fl. 09).

Rememoro que os agravantes ajuizaram a demanda de origem em face das agravadas e de Wagner Cristiano Dias da Rocha na condição de filhos da Sra. Nilzete Basílio Zuqui, objetivando a indenização por danos morais em razão do falecimento de sua mãe em decorrência de acidente de trânsito.

Os agravantes/autores narraram, na peça de ingresso, que o veículo é de propriedade das empresas agravadas/requeridas e que era conduzido pela pessoa física também requerida.

Na origem, os agravantes/autores compuseram o polo passivo da lide com as duas empresas sob a justificativa de que o veículo envolvido no acidente estava caracterizado com a marca “Nutricau”, utilizada como nome fantasia de ambas, bem como que fariam parte do mesmo grupo econômico e da mesma cadeia produtiva.

Em que pese os apontamentos dos agravantes, não verifico motivos para afastar a conclusão do magistrado de origem quanto à exclusão da empresa
BENJOINO IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
do polo passivo da lide.

Evidencia-se dos autos que, de fato, ambas as empresas utilizam o nome fantasia “Nutricau”, sendo que os sobrenomes dos sócios indicam se tratarem de pessoas da mesma família e que uma empresa realiza a fabricação e a outra o comércio atacadista dos produtos.

Apesar disso, diante da ausência de identidade, ainda que parcial, entre o quadro societário das empresas e também de indícios de que haja relação de domínio/subordinação entre elas, não há que se falar em grupo econômico.

As circunstâncias apontadas pelos agravantes e os documentos colacionados aos autos, notadamente os contratos sociais, elucidam que existe apenas uma relação entre as partes, mas sem interferência na gestão empresarial ou nas decisões tomadas, de modo que essa relação se caracteriza unicamente como a de representação comercial do produto, com a distribuição/revenda da mercadoria.

Ademais, restou incontroverso nos autos que o veículo era de propriedade da empresa distribuidora e conduzido por um preposto seu, de modo que deve ser mantida a exclusão da empresa
BENJOINO IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
do polo passivo da lide.

Não obstante, tal como apontado pelos agravantes, houve patente equívoco na parte dispositiva da decisão vergastada ao excluir também a
SERRA COM
É
RCIO E DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA
do polo passivo da lide, eis que a fundamentação do
decisum
foi somente no sentido de excluir a empresa fabricante e o preposto da empresa distribuidora, mas não a empresa distribuidora em si.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido de forma ampla a figura do consumidor por equiparação ou
bystanders
, que consiste em enquadrar nas disposições consumeristas aquela pessoa que, embora não seja quem adquira ou utilize o produto ou serviço, se torna vítima do acidente de consumo.

Diante disso, não há dúvidas de que a vítima fatal do acidente ocorrido no deslocamento da mercadoria se enquadra no conceito ampliado de consumidor.

Contudo, ressalto, essa constatação não permite a responsabilização solidária da empresa fabricante do produto, no caso concreto.

Isto porque, não estamos diante daquelas hipóteses clássicas em que existe a figura do tomador e da empresa de transporte de carga envolvida no acidente, sendo pacífico que ambas devem responder solidariamente perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria, com base na teoria do risco-proveito.

No caso em apreço, a empresa que transportou o produto se confunde com aquela que colheria o proveito com o trasporte da carga.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a decisão primeva para que
SERRA COM
É
RCIO E DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

seja mantida no polo passivo da ação principal, bem como para que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado ao caso concreto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR